Tribunal: TJSP
Processo: 2254391-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de condomínio – Indeferimento do pedido para que o processo tramite sob segredo de justiça – Insurgência – Cabimento – Objeto da demanda de extinção de condomínio que tem estreita relação com os interesses discutidos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos, guarda, visita e partilha de bens que tramitou sob segredo de justiça –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de condomínio – Indeferimento do pedido para que o processo tramite sob segredo de justiça – Insurgência – Cabimento – Objeto da demanda de extinção de condomínio que tem estreita relação com os interesses discutidos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos, guarda, visita e partilha de bens que tramitou sob segredo de justiça – Embora a autora pudesse cadastrar as cópias extraídas da ação original como documentos sigilosos, a decretação do segredo de justiça neste caso não prejudica terceiros – RECURSO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254391-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante
PATRÍCIA PETRI GONÇALVES DIAS, é agravado BRUNO CORREA MUFALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254391-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35048
AGRV.No: 2254391-86.2020.8.26.0000
COMARCA: VINHEDO
AGTE. : PATRÍCIA PETRI GONÇALVES DIAS
AGDO. : BRUNO CORRÊA MUFALO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Extinção de condomínio
Indeferimento do pedido para que o processo tramite sob
segredo de justiça Insurgência Cabimento Objeto da
demanda de extinção de condomínio que tem estreita
relação com os interesses discutidos na ação de
reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos,
guarda, visita e partilha de bens que tramitou sob segredo de
justiça
Embora a autora pudesse cadastrar as cópias
extraídas da ação original como documentos sigilosos, a
decretação do segredo de justiça neste caso não prejudica
terceiros RECURSO PROVIDO, com determinação.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
tirado em ação de extinção de condomínio ajuizada pela agravante em
face do agravado, em que, pela decisão de fls. 147/148 do principal,
restou indeferido o pedido de tramitação do processo em segredo de
justiça.
Sustenta a agravante, em síntese, que as provas que
dão suporte à pretensão de extinção de condomínio têm como origem o
processo de divórcio, alimentos, guarda, visita e partilha de bens dos
litigantes, hoje ex-marido e ex-mulher. Afirma que foram juntadas
cópias do mencionado processo de divórcio.
Este processo chegou ao TJ em 23/10/2020, sendo a
mim distribuído em 26/10/2020, com conclusão na mesma data (fls.
161).
Despacho inicial à fls. 162/163, concedendo, por ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254391-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efeito ativo e determinando que a agravante justifique a admissibilidade
do recurso.
Petição da agravante tecendo considerações sobre a
taxatividade mitiga (fls. 166/169).
Nova conclusão em 25/11/2020 (fls. 171). Caso
estudado e voto concluído em 11/12/2020.
Breve relato.
O agravo merece provimento.
Admito o recurso ante a possibilidade de mitigação
da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, fixada pelo Tema 988 do
STJ. A finalidade da agravante é proteger a intimidade das partes e de
sua família durante todo o processo e decidir sobre isso apenas num
eventual recurso de apelação tornaria a questão inútil, porque até lá o
processo estaria, em tese, acessível a qualquer pessoa.
Pois bem.
O objeto da demanda de extinção de condomínio tem
estreita relação com os interesses discutidos na ação de reconhecimento
e dissolução de união estável, alimentos, guarda, visita e partilha de
bens que tramitou sob segredo de justiça.
É certo que a autora poderia ter agido com cautela e
zelo, cadastrando as cópias daquele processo como documentos
sigilosos, conforme bem observou o juiz, contudo, por não haver
qualquer prejuízo a terceiros e nem indícios de má-fé da demandante,
mas mero desconhecimento das funcionalidades do SAJ, este processo
pode tramitar, excepcionalmente, sob segredo de justiça.
Outrossim,
seria
improdutivo
determinar
o
aditamento dos documentos já apresentados. E de todo modo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254391-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
publicidade do processo civil está mitigada, pois o site do Tribunal de
Justiça de São Paulo exige senha para acessar o processo.
Enfim, a demanda se refere a fatos e direitos que
envolvem somente as partes (ex-conviventes) e o extinto núcleo
familiar. Portanto, nesta hipótese, razoável a tramitação do feito nos
termos do artigo 189, II, do CPC.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para decretar o segredo de justiça do
processo.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator